Tribunal: STF
Processo: AI 717016
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-08-26
Data de publicação: 2008-08-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO.
   JUSTA INDENIZAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE
   PROVAS. OFENSA INDIRETA. PRECEDENTES.
1.      O Supremo Tribunal
   Federal fixou entendimento no sentido de que o exame de
   contrariedade dos princípios da justa indenização e da
   preservação do valor real restringe-se ao âmbito
   infraconstitucional.
2.      Reexame de fatos e provas. Inviabilidade
   do recurso extraordinário. Súmula 279 do Supremo Tribunal
   Federal.
        Agravo regimental a que se nega provimento.